Tribunal: TJPA
Processo: 0800019-83.2022.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800019-83.2022.8.14.0115

APELANTE: ANA PATRICIA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0800019-83.2022.8.14.0115

ORIGEM: COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

APELANTE: ANA PATRÍCIA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA: CARLA SUSANE RODRIGUES MIRANDA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E ELEMENTOS OBJETIVOS. ILICITUDE DAS PROVAS. DESENTRANHAMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS VÁLIDAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Ana Patrícia Santos contra sentença condenatória que a condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de munições. A defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial e, no mérito, pleiteou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou a absolvição por ausência de provas da narcotraficância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão: (i) a legalidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar sem mandado judicial; e (ii) a suficiência dos elementos probatórios para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso forçado no domicílio da apelante foi realizado sem mandado judicial e sem qualquer demonstração de fundada suspeita ou elementos objetivos que justificassem a medida, violando o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

4.

Conforme entendimento do STF (RE nº 603.616/RO, Tema 280) e do STJ (HC nº 598.051/SP e AgRg no HC nº 831.911/SP), a entrada em domicílio sem mandado judicial só é lícita diante de flagrante delito devidamente fundamentado em indícios objetivos, não se admitindo justificativas genéricas ou baseadas exclusivamente em denúncias anônimas.

5.

A ausência de gravação audiovisual da diligência, bem como a falta de consentimento documentado do morador, reforça a ilicitude das provas e impedem a comprovação da legalidade do ingresso no imóvel.

6.

As evidências obtidas em decorrência do ingresso ilegal, incluindo as drogas e munições apreendidas, são consideradas ilícitas e devem ser desentranhadas dos autos, nos termos do art. 157 do CPP.

7.

A inexistência de provas válidas acerca da materialidade e autoria do crime imputado à apelante impõe a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP.

8.

O princípio do
in dubio pro reo
deve prevalecer diante da ausência de elementos probatórios legítimos que comprovem, de forma inequívoca, a ocorrência do fato delituoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de apelação provido. Sentença reformada para:

o

Reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio de ingresso domiciliar sem mandado judicial, bem como de todos os elementos delas derivados.

o

Determinar o desentranhamento das provas declaradas ilícitas.

o

Absolver a recorrente por falta de provas válidas acerca da materialidade do fato (art. 386, II, do CPP).

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é ilegal quando realizado sem fundada suspeita ou elementos objetivos que indiquem a ocorrência de flagrante delito, sendo ilícitas as provas obtidas nessas circunstâncias.

2.

Na ausência de provas válidas e diante de dúvida sobre a legalidade das diligências policiais, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157 e 386, II.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF
: RE nº 603.616/RO (Tema 280 - ingresso domiciliar sem mandado judicial).

·

STJ
: HC nº 598.051/SP; AgRg no HC nº 831.911/SP; HC nº 831.416 (exigência de gravação de diligências policiais).

·

Corte IDH
: Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia (necessidade de justificativa concreta para buscas domiciliares).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0800019-83.2022.8.14.0115

ORIGEM: COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

APELANTE: ANA PATRÍCIA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA: CARLA SUSANE RODRIGUES MIRANDA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA PATRÍCIA SANTOS
, assistida pela Defensoria Pública/PA, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso/PA, o qual a condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (id 20758183).

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 05/01/2022, por volta das 03h50min, na residência localizada na Rua Vitória, bairro Santa Luzia, no município de Novo Progresso/PA, a apelante, em coautoria com Jorge Amorim de Matos e Joelma Fernandes dos Santos, agindo em unidade de desígnios, armazenava e guardava, sem autorização legal, 75g (setenta e cinco gramas) de crack e 211g (duzentos e onze gramas) de maconha (id 20758190).

Ainda, conforme a inicial, a apelante também estava em posse de 15 (quinze) munições de calibre 38, sem autorização legal, conforme consta em auto de apresentação e apreensão.

Irresignada com a sentença condenatória, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (id 20758192), pugnando: (i) preliminarmente, pela declaração de nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar, alegando a ausência de prévia autorização judicial e violação ao domicílio; (ii) e, no mérito, pela desclassificação do delito do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 para aquele previsto no artigo 28 da mesma lei, sob o argumento de ausência de elementos que comprovem a narcotraficância.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, sustentando a legalidade da busca e apreensão e a suficiência das provas que fundamentaram a condenação (id 20758194).

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (id 21308305).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

_________________

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A meu ver, assiste razão à defesa quanto à arguição de ilicitude da prova obtida mediante ingresso forçado na residência onde a apelante foi presa em flagrante.

O conjunto probatório revela que essa diligência policial não encontra justificativa plausível, verossímil e circunstanciada quanto à fundada suspeita que a originou, o que restou ainda mais evidente após a fase de instrução mediante a colheita da prova oral.

Antes de tudo, anoto que o STF, no julgamento do RE n. 603.616/RO[1]
(Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI[2]
, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em
razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito
.

Além disso, o STJ, no julgamento do HC 598.051/SP[3]
, reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis,
não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada.

No ponto, friso que, também, já foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do AgRg no HC 831911 SP[4]
, que, nestes casos,
deve haver consentimento por escrito do morador
para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser claro, livre de coerção, e idealmente documentado.

Em reforço, consigno que a Corte IDH, no Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia[5]
, destacou que a busca domiciliar sem mandado judicial
requer prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos
, sob pena de configuração de grave violação à Convenção Americana de Direitos Humanos.

Passando ao caso concreto, o que se observa é inobservância das diretrizes jurisprudenciais acima comentadas.

De início, constato que a versão apresentada pelos policiais em fase inquisitiva se encontra completamente destituída de detalhamento acerca das razoes que motivaram a invasão de domicílio questionada, pois, segundo consta do termo de depoimento pessoal assinado pelo PM Ivanilson Freitas da Silva – registro, responsável pela condução da diligência – há apenas menção de que a guarnição policial da qual fazia parte recebera informações acerca de uma grande movimentação em um imóvel e que, após o recebimento destas, sua equipe se deslocou, imediatamente, até o local informado e com uma suposta autorização do morador, entraram no imóvel, fizeram uma busca no local, apreenderam drogas e realizaram a prisão da ora apelante (id 20757984- pág. 5).

Ocorre que não há, absolutamente, nenhum tipo de detalhamento sobre esta diligência, tampouco, da fundada suspeita que a originou. Não se descreve as características do imóvel citado na denúncia anônima, nem das pessoas que estariam habitando nele e, tampouco, quais ações ilícitas estariam sendo praticadas no local. Não há nada.

Há simplesmente uma informação que havia uma grande movimentação na residência informada e que, lá chegando, sem nenhum motivo aparente, os policiais ingressaram na casa, com uma suposta autorização de seu morador, a qual, registro, não fora colhida por escrito e documentada nos autos de prisão em flagrante.

Durante a fase instrutória, esperava-se que as dúvidas acerca dessa diligência fossem saneadas, porém, isso não ocorreu de modo satisfatório. Em sua inquirição, o policial Ivanilson Freitas da Silva declarou que, na verdade, tinha mandado de prisão e que os denunciados eram conhecidos por traficar na cidade. Especificamente quanto à apelante Ana Patrícia, disse que ela era conhecida como traficante e disciplina do tráfico em relação a quem ficava devendo droga, sendo mandante da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Acrescentou que foram até o local em razão de denúncia anônima porque a recorrente e seus comparsas estariam se escondendo no local por ter mandado de prisão pendente de cumprimento e que estaria ocorrendo, no local, a comercialização de drogas.

Em que pese, essa versão frágil e pouco circunstanciada dos policiais tenha sido aceita para inaugurar toda a persecução penal, lastrear a denúncia e amparar o decreto condenatório, o fato é que ela chama atenção pela completa ausência de detalhamento e elementos probatórios adicionais a lhe conferir verossimilhança.

Quer dizer, num primeiro momento, em fase inquisitorial, não foi citado nenhum motivo para a busca domiciliar impugnada. Já na esfera judicial, apenas se fez menção ao cumprimento de um mandado de prisão que, registro, não consta dos autos e nem foi documentado posteriormente.

Além disso, foi mencionado que a apelante e seus comparsas, também corréus na origem, eram conhecidos por serem traficantes na região, contudo, as autoridades policiais e o Ministério Público não cuidaram de documentar ou investigar tais circunstâncias, não havendo no processo nenhum tipo de registro ou averiguação sobre este particular, com exclusão do que se contém nos relatos dos policiais envolvidos na diligência.

Diante desse cenário, concluo que a versão acusatória se encontra completamente destituída de provas válidas acerca da existência do fato criminoso atribuído à apelante, porque, ao que tudo indica, o procedimento policial de ingresso no imóvel onde ela foi presa supostamente em flagrante delito por tráfico de drogas se baseou apenas em mero tirocínio policial, sem adequado detalhamento nos autos, não sendo possível identificar, praticamente, nenhum elemento ou dado objetivo apto a conferir verossimilhança à versão apresentada pelos policiais e, por conseguinte, legitimar a obtenção das provas que lastreiam a inicial e que, posteriormente, sustentaram a condenação.

Não é toa que, em recente julgamento do HC 831.416[6]
, ocorrido em 22/09/2024, o STJ destacou que, enquanto a polícia brasileira não atingir um patamar ideal em que todas as diligências sejam filmadas,
o Judiciário deve fazer um especial escrutínio sobre o testemunho policial
, diante do
risco de distorção dos fatos

para justificar as próprias ações.

Nesse sentido, destaco que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências, bem como a falta de documentação acerca da colheita do consentimento por escrito do morador para o ingresso no imóvel invadido, sem falar na própria negativa de autoria e materialidade por parte da apelante, constituem fatores que, seguramente, impedem a correta aferição da legalidade das ações policiais e a confirmação das circunstâncias alegadas pela acusação.

Com efeito, considerando a não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade da diligência policial de ingresso forçado em domicílio, quaisquer dúvidas devem militar em favor da recorrente, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para o ingresso policial forçado em imóvel alheio, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude das provas que compõe o acervo utilizado pelo Juízo
a quo
para fundamentar o decreto condenatório.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessas ações ilegais e a consequente absolvição por inexistência de elementos probatórios da materialidade.

Posto isso, conheço de recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença condenatória no sentido de:

§

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas do ingresso forçado em domicílio alheio
, bem como de todos os elementos probatórios dele derivados;

§

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver a recorrente das acusações
feitas na denúncia, por
falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

[2]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência).

[3]
Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

[4]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

[5]
Valencia e outros vs Bolívia, Corte Interamericana de Direitos Humanos, julgado em 18 de outubro de 2022. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?doc=sa&lang=es. Acesso em: 4 jul. 2024.

[6]
STJ - HC: 831416, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: 22/09/2024
.

Belém, 20/05/2025